Tribunal: TJDFT
Processo: 0725005-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRO RATA. O PERCENTUAL TOTAL NÃO PODE EXCEDER AO ESTABELECIDO EM LEI. LIMITE DE 20%.
1. O percentual arbitrado para os honorários advocatícios restou definitivo em 15%, após o julgamento da apelação, e deve ser dividido pro rata como determina a sentença.
2. Interpretar que seriam devidos 15% do valor da causa para o patrono de cada parte, é concluir que, ao final, a título de verba honorária seria paga a razão de 30%, o que excede o percentual máximo de 20% estabelecido pelo CPC.
3. Recurso conhecido e provido.